Tribunal: TJDFT
Processo: 0746351-49.2022.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0746351-49.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLAUDIO GOMES DE MELO APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E S P A C H O Para fins de apreciação do pedido de gratuidade de Justiça formulado no Recurso, faculto à parte apelante o prazo de cinco dias para demonstrar a sua atual situação de hipossuficiência econômica. Para tanto, deverá colacionar aos autos os extratos dos últimos três meses das contas- correntes e contas-poupança (ou qualquer outro tipo de aplicação financeira) dos bancos em que é correntista, quais sejam: Banco Inter, Santander, Unibanco Itaú e Nu Pagamentos, sob pena de arcar com o ônus de sua inércia. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator